Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA SIGILOSIDADE.
1. Os livros e registros contábeis são protegidos pelo princípio da sigilosidade, previsto no art. 1.190 do Código Civil. Neste aspecto, caso não preenchido algum dos requisitos do art. 1.191 do Código Civil, o acesso integral aos livros contábeis da sociedade empresária agravada deve ser indeferido.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.